Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça e do delito de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Afasta-se a tese defensiva de legítima defesa se não restou demonstrado nos autos que o acusado tenha agredido a vítima usando moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente, sobretudo se não há elementos que comprovem sequer que houve agressões recíprocas.

3. Apelação não provida.